Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. 123 VIAGENS. PACOTE PROMO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDAS E DANOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que o fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3°, do CDC).
2. Com acerto, restou registrado na sentença que, em face do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, que consiste na conhecida oferta de e pacote de viagem na modalidade flexível, promocional e com custo reduzido, o consumidor assume os riscos de não haver compatibilidade entre as datas disponibilizadas e aquelas almejadas, ainda que a ré não estivesse com suas atividades suspensas, o que, ante o descumprimento contratual da companhia aérea, justifica a devolução do valor despendido pelo consumidor na compra da passagem.
3. De acordo com a jurisprudência, o cancelamento injustificado de viagem aérea, nacional ou internacional, resulta em dano moral para os passageiros afetados pela desídia da empresa responsável. Assim, a suspensão da emissão das passagens, sem prévia comunicação aos consumidores, aliado ao descaso no atendimento, demonstra a inequívoca falha na prestação do serviço pela ré/apelada e configura ofensa aos direitos de personalidade dos consumidores, passível de indenização pecuniária. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido em parte.